Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009134-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (EMBARGANTE), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (EMBARGANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento a Agravo de Instrumento.

Os embargantes
insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal em especial, além de alegar que não houve apreciação do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal em especial, além de alegar que não houve apreciação do pedido de justiça gratuita.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“O §4º do art. 485 do CPC enuncia que “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

Neste caso, os réus apresentaram a resposta antes mesmo de serem citados, no entanto, como a lei é explícita ao falar em contestação e não citação ou recebimento da ação, a desistência demanda a anuência dos réus, sem a qual deve ser indeferida.

Nesse sentido o REsp n. 1.267.995/PB, representativo de controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 3º DA LEI 9.469/97. LEGITIMIDADE.

1. Segundo a dicção do art. 267, § 4º, do CPC, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Entretanto, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito.

(...)

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.” (REsp n. 1.267.995/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 3/8/2012).”

No que diz respeito à gratuidade, não foi apreciada porque não houve pedido, como se pode ver na peça recursal:

“
P E D I D O

Ante todo o exposto, requer:

Seja recebido o presente agravo, deferindo o efeito suspensivo ativo, para determinar que o Juízo Singular exclua os Agravantes do processo, uma vez que se trata de pedido formulado
antes do recebimento da ação, e, com fundamento no art. 5ª, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, não podem ser obrigados a serem autores de ação
;

Seja, ao final, dado provimento ao recurso, tornando definitiva a decisão liminar

Termos em que, respeitosamente,

Aguarda JUSTIÇA.

Paranatinga, 12 de maio de 2022.

Lara Moerschberger Nedel

OAB/MT 17.240”
(
sic
Id n. 128017166).

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022